Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721694-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA EIRELI - EPP AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0707891-32.2018.8.07.0001 – ids 158045461; 159161998 EMD rejeitados), que extinguiu o cumprimento de sentença em relação ao primeiro devedor, por reconhecer a novação da dívida, tendo em vista a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, na forma do CPC 803, I, c/c art. 771, caput; e CPC 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, e desconstituiu a penhora no rosto dos autos no 0032631-37.2014.8.07.0001, em trâmite no Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, bem como determinou o regular prosseguimento em relação ao segundo devedor. Inicialmente sustenta a adequação do recurso, pois o ato judicial não extinguiu integralmente o feito, que prosseguirá em relação ao segundo devedor. Alega, em suma, interesse no prosseguimento do cumprimento de sentença contra a devedora Inpar, em especial porque há penhora efetivada no rosto dos autos do processo no 0032631-37.2014.8.07.0001, em que foi reconhecida, em 12/05/23, a ausência de oposição do Juízo Universal quanto à remessa do valor arrecadado com a arrematação de bem à conta bancária vinculada ao processo principal, salientando que a referida penhora no rosto dos autos foi realizada em 17/08/18, antes, portanto, de ser deferido o processamento do pedido de recuperação judicial em 12/05/20, cabendo a liberação do aludido valor antes da extinção do cumprimento de sentença em relação à primeira devedora. Aponta perigo de dano na já determinada desconstituição da penhora, inviabilizando a possibilidade de satisfação do seu crédito. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do mérito. 2. Não constato, em princípio, o fumus boni juris. Trata-se de crédito concursal, constituído antes (03/03/18 – id 15098514 – autos principais) do deferimento do pedido de recuperação judicial (12/05/20 – id 64091990). Conforme o art. 59, caput e § 1a, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos nele incluídos e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, constituindo, a decisão que a concede, título executivo judicial. Em 10/10/22 foi concedida recuperação judicial à primeira agravada (id 152097673 – autos principais), cujo plano inclui o crédito executado (ids 65933699; 152097674 – p. 101). A novação é causa extintiva, sem pagamento, da obrigação em virtude da sua substituição por outra. Assim, à primeira vista, a execução individual perdeu substrato, encontra-se desaparelhada, impondo-se, em princípio, a sua extinção. A propósito, precedente do STJ: EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (1.272.697, julgado em 2015). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator